Tribunal: STF
Processo: ARE 1540084
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.



    I. BUSCA PESSOAL: SÓ É PERMITIDA A BUSCA PESSOAL QUANDO CONFIGURADA A FUNDADA SUSPEITA (ART. 240 DO CPP). PARA TANTO, NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EX ANTE APTA A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO, POSSIVELMENTE, ESTEJA INCORRENDO EM CRIME.



    II. DELATIO CRIMINIS QUALIFICADA EM ANONIMATO: CONTEÚDO DE ANTERIOR DELATIO CRIMINIS ANÔNIMA QUALIFICADA QUE PODERIA, POR VENTURA, CONFIGURAR FUNDADA SUSPEITA. IMPRESCINDIBILIDADE, PORÉM, DE ALGUM DADO CONCRETO CARACTERIZADOR DA SUSPEIÇÃO DA "DENÚNCIA ANÔNIMA" ESTAR DOCUMENTADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO (ART. 9º DO CPP). FACTIBILIDADE DA JUNTADA DE TAIS DOCUMENTOS (POP 6.1. E 6.2 DA BRIGADA MILITAR DO RS). AUSENTE TAL ELEMENTO, O CASO DEVE RECEBER O TRATAMENTO A SER EMPREGADO PELA POLÍCIA EM QUALQUER SITUAÇÃO DE DELAÇÃO EM ANONIMATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA, CAMPANA OU CORRELATO, A FIM DE IDENTIFICAR SUSPEIÇÃO IDÔNEA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA.



    III. NULIDADE DA PROVA MATERIAL: DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVEM SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X; e 144, §5º, ambos da Constituição da República.



    Sustenta que “ao contrário do que pontuou o decisum, a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, incisos X e XI, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundadas suspeitas e regularidade da busca domiciliar pelas fundadas razões, assim como da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento ostensivo – foi amplamente debatida nos autos.”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente agravo, reformando -se a decisão denegatória, para que seja admitido e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (doc. 143):



    “(...)



    Dos relatos contidos na denúncia, percebe-se que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado e procederam a abordagem, tendo em vista que possuíam informações de que este estava praticando o tráfico de drogas na região.



    Na fase pré processual, foram colhidos os seguintes elementos informativos: auto de apreensão ( 3.1), laudo de constatação da natureza da substância (3.4), termo de declarações do acusado (3.1) e dos policiais que participaram da ocorrência (3.1).



    Durante a instrução, houve a oitiva de duas testemunhas, policiais militares que participaram da ocorrência, bem como interrogado o réu (13.1, 13.2, 13.3 e 13.4). Eis a prova oral produzida:



    ALEX GOUVEIA CARDOSO, policial militar, contou que estavam em operação com o setor de inteligência da Brigada Militar, sendo que já possuíam informações acerca da prática do tráfico de drogas por parte do acusado nas boates da cidade. Avistaram o réu e procederam a abordagem, tendo encontrado maconha e crack. Informa que o acusado indicou que guardava mais drogas em uma caixa de luz no bloco do condomínio onde morava. Não conhecia o acusado de outros abordagens. Questionado, disse que as informações acerca do tráfico de drogas chegavam ao núcleo de inteligência da Brigada Militar ou via 190.



    A testemunha YURI BASTOS MAICH, policial militar, em audiência, disse que não recordar o que originou a abordagem, se foi denúncia ou devido à alguma circunstância. Recorda que o réu vinha sendo alvo de denúncias via 190, de que estava praticando tráfico de drogas nas boates e entornos. Em decorrência disso, efetuaram a abordagem, ocasião em que localizaram drogas em posse do réu. Ao ser indagado pelos policiais, o acusado admitiu que guardava drogas em uma caixa de luz em um dos blocos do condomínio Bela Vista. Diante dos fatos, os policiais conduziram o réu até a delegacia. Não se recorda se tinha alguém junto com o réu ou se este estava sozinho. Disse não recordar se o local era residência do acusado, mas que ele estava em frente ao condomínio. Encontraram certa quantidade de drogas com o acusado e, após, outra quantidade em uma caixa de luz, na porta de entrada do condomínio. Por fim, disse não recordar se tinha mais alguém junto com o réu.



    Interrogado, o réu MAURI GUILHERME RAMOS DOS PASSOS, em audiência, negou os fatos imputados. Disse que foi até o local porque foi visitar a namorada, sendo que na época era usuário de drogas. Disse que estava no lugar errado e na hora errada, bem como que não indicou onde tinha drogas aos policiais. Contou que estava dentro de casa quando foi abordado, que os policiais bateram na porta e mandaram o acusado colocar a mão na cabeça. Primeiro, os policiais abordaram Leon, sendo que não encontraram nada com ele. Conhecia Leon de vista. Questionado se os policiais enxertaram o réu, disse que sim. Disse que viu o momento em que um policial tirou as drogas de dentro do colete, mas não se recorda quem era o policial. Contou que os policiais liberaram Leon porque este era menor de idade. Jéssica era o nome da ex namorada do réu. Acredita que Jéssica pudesse ter alguma coisa a ver com o caso, com o intuito de lhe prejudicar. Contou que Jéssica e outra mulher, que estava junto no local, foram embora quando os policiais chegaram. Relata, ainda, que os policiais foram bastante agressivos, referindo ter "apanhado bastante". Disse, ainda, que o depoimento prestado em sede policial não é verídico.



    Pois bem. Dos relatos coligidos, verifica-se que os policiais possuíam informações pretéritas acerca da prática de traficância pelo réu, o que teria originado a abordagem e posterior busca pessoal. Tais informações, segundo relatado pelos policiais, eram repassadas pelo setor de inteligência da Brigada Militar ou via 190.



    O réu negou a versão narrada pelos policiais, afirmando que estava visitando a namorada na época dos fatos, de nome Jéssica, mas que a abordagem ocorreu dentro de casa. Segundo o acusado, os policiais bateram na porta e ordenaram que colocasse as mãos na cabeça. Afirmou ter sido enxertado e que viu o momento em que um policial tirou um pacote contendo drogas de dentro do colete.”



    No caso, conforme disposto na denúncia, “[n]o dia 1º de setembro de 2018, por volta das 21h30, na Rua Ervino Hartwig, bloco D/112, bairro Vila Nova, em Canguçu, RS, o denunciado MAURI GUILHERME RAMOS DOS PASSOS trazia consigo (a) 30 (trinta) petecas de crack; (b) 12 (doze) buchas de "maconha", bem como tinha em depósito (c) 115 petecas de crack; (d) 28 (vinte e oito) buchas de "maconha", totalizando 24 gramas de crack e 102 gramas de maconha, substâncias de uso proscrito, nos termos da Portaria n.º 344/98 da ANVISA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, policiais militares em patrulhamento de rotina e em posse de informações de traficância praticada pelo denunciado, o visualizaram e realizaram abordagem, encontrando em seu poder a quantidade de droga anteriormente descrita nos itens "a" e "b". Em continuidade, o flagrado indicou aos policiais que havia outra porção de entorpecentes, supra descritas nos itens "c" e "d", encontradas dentro da caixa de luz do bloco D do apartamento localizado no Condomínio Bela Vista I.”. 



    A sentença condenatória assentou que “ambos os policiais que participaram da abordagem, YURI BASTOS MAICH e ALEX GOUVEIA CARDOSO, ratificaram que era de conhecimento da polícia ostensiva a prática de traficância por Mauri Guilherme nas imediações das boates do Município, e que, em razão disso, ao avistarem o suspeito durante a patrulha, efetivaram a revista pessoal, logrando êxito em encontrar considerável quantidade de maconha e crack com ele, que revelou ter mais substâncias na caixa de luz da entrada do bloco D do condomínio”. 



    Assim, de acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, em patrulhamento, após o recebimento de denúncias anônimas acerca da realização da mercancia da droga pelo acusado, depararam-se com o réu realizando a traficância do entorpecente.



     Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente:



     “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’ totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter emdepósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)   



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Doc. 143, ID: 6648bda6) e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Canguçu - Rio Grande do Sul (Processo nº º 5000929-30.2018.8.21.0042/RS, Doc. 40, ID: 9052c671). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente